Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-40.2023.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-40.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), WELLITON SOUZA COSTA - CPF: 061.933.621-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE, DE MODO PESSOAL - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que, nos autos da “Ação de busca e Apreensão”
n.o1000719-40.2023.8.11.0110
,

proposta em desfavor de
WELLITON SOUZA COSTA
, nos termos do artigo 485, dos incisos III e VI, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

O Apelante requer a anulação sentença, pois não foi procedida a intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para o fim de anular a sentença recorrida e promover o regular prosseguimento do feito na instância singular.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelada, de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1000719-40.2023.8.11.0110, nos termos do artigo 485, inciso III e VI do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito

Pois bem.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia, menciona a apelante que “
para que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do §1o do art. 485 do CPC
”.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Ademais, conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do artigo 485, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta, não foi cumprido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR -
ABANDONO DA CAUSA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente
, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJMT - N.U 0044901-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO POR ABANDONO
-
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA DESCONSTITUIDA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa
, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC,
deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. (TJMT - N.U 0000901-42.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- INCISO III, ART. 485 DO CPC-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-

EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 1039799-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024